Tribunal: TCU
Processo: 039.380/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no âmbito de monitoramento do cumprimento das determinações contidas em acórdão proferido em sede de representação sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços de saúde, com a utilização de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os exercícios de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração em face do Acórdão 2932/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Carlos Pereira de Andrade; Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda e Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Swedenberger do Nascimento Barbosa, para, no mérito, acolhê-los, de modo a excluir seu nome da presente relação processual, alterando o item 9.7 do Acórdão 2932/2025-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.7. comunicar ao Sr. Carlos Pereira de Andrade, ao Sr. Márcio Valério Ribeiro da Silva e às sociedades empresárias Ultrimagem Centro de Imagem Nuclear Integrada Ltda., Fisiomed - Centro de Medicina Física e Reabilitação Ltda., Centro Médico Santa Bárbara Sociedade Simples Ltda. e Helioclínica Ltda. (nome fantasia: Clínica Santa Irene, que foi autuado processo de Tomada de Contas Especial, ao qual está sendo apensado este processo e que os atos processuais subsequentes e a apreciação final da matéria se darão no novo processo, nos termos do art. 41, § 3o, da Resolução - TCU 259/2014; "; e 9.3. comunicar esta deliberação aos embargantes.